Tribunal: TJDFT
Processo: 0808511-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0808511-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EA3 1 URBANISMO SPE LTDA, JESSICA FIGUEREDO NOVATO, PEDRO HENRIQUE MARTINS PEREIRA APELADO: PEDRO HENRIQUE MARTINS PEREIRA, JESSICA FIGUEREDO NOVATO, EA3 1 URBANISMO SPE LTDA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) Pedro Henrique Martins Pereira para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator